Tribunal: STF
Processo: AI 868612
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR. CARTEL NA VENDA DE COMBUSTÍVEIS. ART. 4º, II, ALÍNEA A, DA LEI 8.137/90. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de agravos de instrumento, interpostos por Jorge Humberto Vasques Motti, João Cleonir Moraes Saldanha e Valnir José Dutra da Silva, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recursos extraordinários, manejados com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    CRIME. CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR. CARTEL. COMBUSTÍVEIS. CARACTERIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CO-DENUNCIADOS. PARTICIPAÇÃO. PROVA. 



    Inocorre cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova evidentemente desnecessária e procrastinatória. A prova documental e testemunhal, aliada à escuta telefônica, autorizada judicialmente, demonstrou plenamente a participação dos co-denunciados no ajuste prévio dos preços de combustíveis na cidade de Santa Maria. 



    Pena. Prestação pecuniária que se mostrou excessiva e superior ao limite máximo legal. 



    Redução. 



    Apelo da defesa e do Ministério Público parcialmente providos.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo interposto por Valnir José Dutra da Silva, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XII e LV, e 98, I, e § 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, a ilicitude da prova referente às conversas telefônicas interceptadas, ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa e nulidade pela inobservância da Lei 9.099/95.



    Por sua vez, nas razões do apelo extremo interposto por Jorge Humberto Vasques Motti e João Cleonir Moraes Saldanha, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, XII e LV, da Constituição Federal, pois entendem que o acórdão recorrido violou os princípios constitucionais da inviolabilidade das comunicações telefônicas, do amplo direito de defesa e da não admissão de provas ilícitas e ilegais. 



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários, por entender extemporâneos os apelos extremos.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Está consolidado na Corte o entendimento de que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. APELAÇÃO. IMPEDIMENTO DE UM DOS INTEGRANTES DA CORTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE TÃO SÓ DO JULGAMENTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. MATÉRIA AFETA À INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO PROCESSO PENAL. MILITAR. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II- A alegada afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. 



    III- Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 669.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2013) 



    Ademais, a matéria relativa às alegações de irregularidades na obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII, LIV E LVII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.038.650-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/9/2017)



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. No caso, a solução da controvérsia pressupõe a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.023.693-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 954.758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016, grifei) 



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de nulidade das interceptações telefônicas e nulidade pela inobservância da Lei 9.099/95, a pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegação de nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas. Inocorrência. Súmula 279/STF. 4. Agravo improvido”. (ARE 1.249.767-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/03/2020)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica Federal. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente”. (RE 463.541-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 11/03/2011)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente